Tribunal: TJPA
Processo: 0802407-25.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802407-25.2020.8.14.0051

APELANTE: IVANDA LIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS INCABÍVEIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2023, com início no dia 03 de julho de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802407-25.2020.8.14.0051

APELANTE: IVANDA LIRA DA ROCHA.

APELADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO
(ID Num 5431348) interposto perante este Egrégio Tribunal por
IVANDA LIRA DA ROCHA
contra a decisão monocrática (ID Num. 5431356) que negou provimento à apelação da agravada.

Transcrevo a seguir a ementa da monocrática impugnada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS INCABÍVEIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões (ID Num 5431348) o agravante alega que se funda a demanda na recusa ilegítima do banco requerido em apresentar cópias dos empréstimos consignados que estão em nome da autora, sendo os contratos referidos na exordial, requerendo o juízo de retratação.

Aduz que o juízo primevo indeferiu o pedido indenizatório, nos termos da decisão de (25601755 - Págs. 1 a 4). E, diante da negativa, a autora requerer a devida apreciação do recurso em razão do descaso que o banco réu teve ao omitir informações importantes para a requerente.

Assevera ter a autora tido muitos transtornos considerando a sua idade avançada, a sua pouca escolaridade e os inconvenientes que se submeteu por morar na zona rural.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão monocrática recorrida.

O agravado não apresentou contrarrazões (ID 12459036)

Na origem, tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
IVANDA LIRA DA ROCHA
, contra decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém, nos autos da
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pela ora apelante em face da BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido (ID Num 5431345).

Na origem, narra a inicial que o banco demandado proporcionou recusa ilegítima em apresentar cópias dos instrumentos de contratos de empréstimos consignados que estão em nome da autora sob o nº 599813176 e nº 585683382, respectivamente em valores de R$ 3.136,14 e R$ 7.444,17.

Alega que se dirigiu diversas vezes à agência bancária e entrou em contato com a central de relacionamento do banco/réu, tendo recebido a informação de que somente poderia ter acesso aos documentos mediante ação judicial.

Sustenta a ocorrência de dano moral pela não exibição dos ditos contratos nas diversas vezes em que foi solicitado extrajudicialmente e pelos transtornos causados, destacando que é pessoa idosa e com pouco discernimento.

Requer a condenação ao réu para que: a) entregue cópias dos contratos do(s) empréstimo(s) consignados(s); b) pague indenização moral em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão dos transtornos, dissabores e inconvenientes sofridos.

Contestação no ID Num 5431334.

Sustentou a regularidade das mencionadas contratações e a ausência de dano moral.

Apresentou os contratos requeridos (Ids Num 5431335 e 5431336).

Sobreveio a sentença vergastada (ID Num 5431345), cujo dispositivo
transcrevo:

(...) Pelo Exposto:

a) JULGO PROCEDENTE o pedido de exibição de documentos e declaro como cumprida a obrigação, condenado a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da parte autora, fixados em R$ 1.000,00 (art. 85, §§2º e 8º, do CPC);

b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório, condenado a parte demandante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da parte demandada, também fixados em R$ 1.000,00 (art. 85, §2º, do CPC), com suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca em semelhantes proporções, cada parte deve arcar com 50% das custas processuais, observando-se que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, se nada for requerido no prazo de 15 dias ou quando concluída a fase de cumprimento da sentença, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Santarém/PA, data registrada no sistema.

LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS

Juiz de Direito

(...)

Em suas razões recursais (ID Num 5431348), o apelante sustenta a violação a seus direitos, quando o banco negou a entrega dos documentos, sendo devida a indenização por danos morais.

Requer a reforma integral do decisum para que o apelado seja condenados ao pagamento de indenização por dano moral.

Em sede de contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença objurgada, eis que a considera correta (ID Num. 5431356).

Requer a improcedência recursal.

Agravo Interno no ID
11995816
requerendo a reconsideração da decisão monocrática, para dar provimento ao pedido de indenização por perdas e danos.

Sem contrarrazões (ID 12459036)

É o relatório.

.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a alegada ocorrência de danos morais em virtude da não entrega de documentos.

A sentença a quo julgou improcedente o pedido de danos morais e procedente o pedido de exibição de documentos. (ID Num 5431345).

Pois bem.

Cuida-se de ação de exibição de documentos com pedido de indenização por danos morais, em virtude da não entrega de contratos assinados entre as partes.

Em regra, para a caracterização do dano moral são necessários os seguintes elementos: a) o ato; b) o dano; c) nexo de causalidade entre o ato e o dano; e d) o dolo ou a culpa do agente causador do dano.

Em se tratando de dano moral, tem-se que o bem jurídico ofendido consiste na lesão a direitos da personalidade. Destarte, ofendem-se a dignidade da pessoa humana, sua honra, sua reputação, seus sentimentos.

Contudo, a simples negativa ao fornecimento de documentos, ainda que no contexto de garantia aos direitos do consumidor, não caracteriza, por si só, ato ilícito a ensejar indenização por dano moral. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. COBRANÇA DE DÍVIDA ATRAVÉS DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. MERA OFERTA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE PUBLICIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA REFERIDA FERRAMENTA. ACESSO RESTRITO ÀS PARTES. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ATO ILÍCITO E DANO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO. ART. 373, I, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INCABÍVEL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00044651920208160038 Fazenda Rio Grande 0004465- 19.2020.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 23/05/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. MERO DISSABOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO QUE DEVE OCORRER DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUANDO A VERBA FOR ARBITRADA EM PERCENTUAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA DO STJ. HONORARÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00089859820198160024 Almirante Tamandaré 0008985- 98.2019.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 13/12/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2021)

Assim, ainda que se admita ilegítima a negativa à apresentação dos contratos, desta circunstância, isoladamente, não se extrai a existência de dano moral indenizável. Afinal, o único reflexo concreto à esfera da autora foi a postergação do acesso aos documentos, situação que, a meu ver, não é fato gerador do dano moral.

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), data do cadastro.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

.

Belém, 11/07/2023